Tribunal: TJES
Processo: 5022824-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022824-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA VERLY GOES CHIACHIO
RECORRIDO: FUNDACAO NOVO MILENIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

2. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso, ao não enfrentar a declaração de incompetência da Justiça Federal, dada em processo correlato, e requer a manifestação sobre o possível conflito de competência.

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados, concluindo que a competência para julgar o feito pertence à Justiça Federal, nos termos do Tema 1.154 do STF, que trata de questões envolvendo expedição de diplomas por instituições que integram o sistema federal de ensino.

4. Quanto à alegada omissão relativa à declaração de incompetência da Justiça Federal em processo correlato, observa-se que tal circunstância não foi trazida como questão principal nos autos anteriormente. Ainda assim, mesmo que ambos os juízos tenham se declarado incompetentes, o acórdão está respaldado por jurisprudência consolidada, que atribui a competência à Justiça Federal em demandas dessa natureza.

5. Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou substituir o entendimento da Turma Recursal.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)